Tribunal: TJDFT
Processo: 0700514-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700514-51.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: 3M DO BRASIL LTDA DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige análise de lei local a ensejar o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Aduz que permanecem os vícios apontados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Ressalta, ainda, que a questão de fundo é de natureza infraconstitucional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido da agravada de publicação exclusiva em nome dos advogados DANIELLA ZAGARI GONÇALVES (OAB/SP 116.343), MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT (OAB/SP 173.362) e BRUNA DIAS MIGUEL (OAB/SP 299.816), tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Por fim, defiro o pedido da recorrida para que as publicações também sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada CRISTIANE ROMANO, inscrita na OAB/DF sob o no 1.503-A, considerando o instrumento procuratório de ID 28249222 juntado aos autos. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020